Tribunal: TJES
Processo: 0017349-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017349-09.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL: 0017349-09.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: AUDIOVIX EVENTOS EIRELI

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito, cobrança e anulatória de retenção de pagamentos e inclusão em dívida ativa"
julgou procedente a pretensão formulada por
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI,
ora apelado.

Em suas razões sediadas às fls. 2.375/ 2392, defende a parte apelante que deve ser provido o recurso a fim de reformar a sentença, aduzindo para tanto que: i) a Apelada confirma em suas alegações que nos autos do procedimento administrativo de apuração das irregularidades foi notificada de todos os atos e apresentou defesa, a qual foi respondida pela administração Municipal; ii) o Município colacionou todos os processos administrativos de apuração dos serviços não executados, sendo certo que tais processos são instruídos com fotos, quantitativos, declarações e todos instrumentos de apuração, inclusive notificação da Apelada para justificativa e suas respostas; iii) o único argumento da Apelada para sustentar sua tese é o ateste dos serviços, feito por uma servidora comissionada, que pediu exoneração logo que começaram a surgir as suspeitas de pagamento a maior do contrato, com ateste desta servidora, que se mostrou no mínimo impreciso; iv) não restam dúvidas de que o Poder Público pode rever seus atos especialmente aqueles que causem dano ao erário, como é o caso dos autos; v) ao ser instada sobre os fatos a Secretaria de Planejamento Estratégico apresentou documentos que evidenciam o pagamento a maior; vi) o material não foi prestado por prazo superior a 24 horas; vii) outras glosas foram feitas em razão da cobrança de valores de itens que não foram fornecidos, sendo certo que foram realizadas após regular processo administrativo; viii) a alteração do contrato firmado com o Poder Público deve observar os critérios previstos em lei, sendo inaceitável a alegação de alteração implementada por whatsapp;

.

Contrarrazões (fls.2396/ 2420) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0017349-09.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: AUDIOVIX EVENTOS EIRELI

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito, cobrança e anulatória de retenção de pagamentos e inclusão em dívida ativa
” julgou procedente a pretensão formulada por
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
, ora apelado.

Ressalto de início que além da análise do recurso interposto pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 496 do Código de Processo Civil.

Conforme apresentado, o ora apelado ajuizou ação objetivando a anulação da inscrição dos débitos da empresa requerente em dívida ativa municipal, nos valores de R$7.097,10 e de R$12.973,31, referentes aos processos administrativos nº 22.316/2018 e 15.509/2018, bem como a fim de efetuar a cobrança da quantia total de R$82.895,72 (oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) referentes aos contratos firmados com o Município nº 89/2018, 134/2018 e 136/2018, os quais foram indevidamente retidos.

E, após regular trâmite processual, foi proferida sentença acolhendo as alegações da Re-corrente para o fim de
“(...) declarar a nulidade dos atos de retenção dos pagamentos devidos a contratada, bem como para condenar o Município de Serra ao pagamento do valor de R$ 82.895,72 (oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).(...)”
E ainda para declarar
a “(...) inexistência de débitos com o Município, e a nulidade dos atos de inscrição do nome da requerente em dívida ativa e constituição de crédito tributário, objeto dos processos administrativos n.º 22.316/2018 e 15.509/2018 pelos motivos expostos acima
.(...)”.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, e afirmando, para tanto em suas razões sediadas às fls. 2.375/ 2392, que: i) a Apelada confirma em suas alegações que nos autos do procedimento administrativo de apuração das irregularidades foi notificada de todos os atos e apresentou defesa, a qual foi respondida pela administração Municipal; ii) o Município colacionou todos os processos administrativos de apuração dos serviços não executados, sendo certo que tais processos são instruídos com fotos, quantitativos, declarações e todos instrumentos de apuração, inclusive notificação da Apelada para justificativa e suas respostas; iii) o único argumento da Apelada para sustentar sua tese é o ateste dos serviços, feito por uma servidora comissionada, que pediu exoneração logo que começaram a surgir as suspeitas de pagamento a maior do contrato, com ateste desta servidora, que se mostrou no mínimo impreciso; iv) não restam dúvidas de que o Poder Público pode rever seus atos especialmente aqueles que causem dano ao erário, como é o caso dos autos; v) ao ser instada sobre os fatos a Secretaria de Planejamento Estratégico apresentou documentos que evidenciam o pagamento a maior; vi) o material não foi prestado por prazo superior a 24 horas; vii) outras glosas foram feitas em razão da cobrança de valores de itens que não foram fornecidos, sendo certo que foram realizadas após regular processo administrativo; viii) a alteração do contrato firmado com o Poder Público deve observar os critérios previstos em lei, sendo inaceitável a alegação de alteração implementada por whatsapp.

Pois bem. Após análise minuciosa da farta documentação anexada aos presentes autos, concluo que deve ser mantida a sentença tal como lançada.

Assim compreendo em razão de constatar que, exatamente conforme constatado pela i. Magistrada de origem ao apreciar a controvérsia instaurada, restou evidenciado nos autos o inadimplemento contratual por parte do Município de Serra, bem como a irregularidade da retenção dos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados.

Nesse contexto, observo que muito embora o Município argumente que nas oportunidades em que o serviço foi prestado, os objetos locados não ficaram à disposição do Município além de uma diária (24 horas), e ainda que efetuou a glosa em razão de observar que os insumos contratados e pagos, não estavam no local, o fato é que restou incontroverso nos autos que a Municipalidade emitiu atestado de prestação de serviço apontando a execução integral do valor cobrado por parte da Municipalidade, atestado este que continha a descrição pormenorizada dos serviços realizados.

Gize-se que exatamente conforme salientado pela Magistrada a quo, o fato de ter saído a servidora comissionada que emitiu o atestado, em razão de ter sido constatado em processo administrativo respectivo eventuais irregularidades, não implica automaticamente na possibilidade de a municipalidade reter valores devidos à empresa contratada, ou emitir notificação de débito relativa à inexecução contratual.

Ora, muito embora a Municipalidade, no exercício da autotutela administrativa, possa anular seus próprios atos (que atestou a execução do contrato) quando constatada eventual irregularidade, tal providência deve ser precedida de processo administrativo respectivo em que observado o contraditório e ampla defesa, o que não fora realizado e leva, portanto, a declaração de nulidade do ato administrativo em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PODER PÚBLICO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO COM O PODER PÚBLICO CONTRATANTE. SUPOSTA CULPA DO PARTICULAR CONTRATADO NA EXECUÇÃO IRREGULAR DO OBJETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O CONTRATADO SE JUSTIFICAR. OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESCISÃO ILEGAL DO CONTRATO E ARBITRÁRIA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AJUSTE. PARTICULAR QUE DEVE SER RESSARCIDO DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL E DOS ÍNDICES APLICÁVEIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) O princípio da supremacia do interesse público e o poder de autotutela conferido à Administração Pública fizeram com que o legislador infraconstitucional contemplasse os contratos administrativos com as cláusulas exorbitantes (art. 58 da Lei nº 8.666/93), de forma que na hipótese da ocorrência de inexecução total ou parcial do objeto do ajuste pelo particular o Poder Público está autorizado a rescindir unilateralmente o pacto e a aplicar a adequada e proporcional sanção administrativa ao contratado, devendo tudo ser formalizado em processo administrativo, no qual o administrador deverá dar ciência formal ao particular dos motivos da adoção daquelas medidas extremas e oferecer-lhe a possibilidade de justificar o ocorrido, o que deverá ser respondido motivadamente, consoante se observa dos arts. 58, inciso II, 77, 78, parágrafo único, 79, inciso I, e 87, todos da Lei nº 8.666.93. 2) A Administração Pública detém o poder de rescindir unilateralmente os contratos administrativos em caso de inadimplemento ou execução irregular pelo particular, o que é uma decorrência natural da supremacia do interesse público e das denominadas cláusulas exorbitantes. Todavia, a atuação unilateral do Poder Público não deve desrespeitar os direitos constitucionais dos particulares contratados, que possuem a garantia ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), notadamente quando a motivação para o término precipitado da relação negocial é oriunda de suposta irregularidade na contratação.
3) No caso, a princípio, nada impediria a rescisão unilateral do contrato administrativo pela autarquia estadual contratante, visto que, aparentemente, a empresa contratada não estava prestando o serviço contratado de maneira satisfatória. Entretanto, competia ao Poder Público contratante, ao concluir pela necessidade de rescisão prematura da avença, comunicar à pessoa jurídica contratada a respeito da sua intenção, a fim de que a parte contrária pudesse contraditar os fatos imputados, exercendo o seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, o que poderia, inclusive, resultar na mudança de postura da Administração Pública. Ocorre que, após examinar todo o caderno processual, verifica-se indubitavelmente que a empresa contratada não teve a oportunidade de se manifestar previamente acerca da pretensão da autarquia estadual requerida de rescindir prematuramente a avença, o que acarreta a anulação do ato administrativo que rescindiu unilateralmente o pacto e aplicou a penalidade de suspensão temporária do direito de participar de licitação com o Poder Público contratante. 4) A reiterada imposição de penalidades ao contratado evidencia que o objeto do contrato não está sendo satisfatoriamente adimplido e que o particular deve modificar a sua postura. Todavia, a aplicação das sanções, por si só, não indica ao contratado que a Administração Pública contratante pretende rescindir prematuramente o ajuste. É imprescindível que o contratado seja comunicado desta intenção do Poder Público previamente e que seja informado dos motivos que levaram a adoção desta medida extrema, para que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sejam assegurados, possibilitando a apresentação de justificativas que possam evitar o término precipitado do contrato. 5) A anulação da rescisão unilateral do contrato administrativo e a impossibilidade de restabelecimento do status quo ante fazem emergir o direito do particular contratado de receber a indenização respectiva pelos prejuízos materiais suportados com o término prematuro da avença, sendo inviável a aplicação do disposto no art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93, visto que não houve a comprovação de culpa na execução irregular do objeto contratual, considerando que a empresa contratada não teve a oportunidade de apresentar suas justificativas. (...) (TJES; AC 0012592-30.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/09/2020; DJES 12/03/2021) (destaquei)

Vale consignar que o art. 87, da Lei n. 8.666/1993, o qual dispõe acerca das sanções para os casos de inexecução total ou parcial do contrato, não prevê em nenhum de seus incisos a hipótese de retenção de valores devidos.

Assim, evidenciada a nulidade do ato da Municipalidade que, em razão de ter reconhecido de modo unilateral a inexecução parcial do contrato de locação firmado com a Apelada, emitiu Notificações de Débitos em seu desfavor e os inscreveu em dívida ativa, bem como reteve valores devidos à empresa, deve ser improvido o recurso interposto.

Nesse contexto, em sede de remessa, não merece retoques também a sentença no tocante aos índices de atualização aplicáveis. Vale dizer: “(...)
Mostra-se acertada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para condenações da Fazenda Pública na hipótese vertente, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146-MG. 9. Remessa conhecida. Decisão confirmada.
(TJES; RN 0005104-77.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/09/2019; DJES 17/09/2019)

Por fim, verifico que na sentença não foi fixada verba honorária. Assim, considerando que se trata de matéria de ordem pública, entendo por fixá-la de ofício. Acerca do tema: “(...)
quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplica-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
. (...) (EDcl na PET no REsp nº 1.709.034/ SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

Assim, com base no artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC, condeno Município em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra, assim como conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0017349-09.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: AUDIOVIX EVENTOS EIRELI

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – ALEGADA INEXECUÇÃO PARCIAL APÓS A EMISSÃO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO PELA SERVIDORA MUNICIPAL RESPONSÁVEL – DECISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Restou evidenciado nos autos o inadimplemento contratual por parte do Município de Serra, bem como a irregularidade da retenção dos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados.

2 – Muito embora o Município argumente que nas oportunidades em que o serviço foi prestado, os objetos locados não ficaram à disposição do Município além de uma diária (24 horas), e ainda que efetuou a glosa em razão de observar que os insumos contratados e pagos não estavam no local, o fato é que restou incontroverso nos autos que a Municipalidade emitiu atestado de prestação de serviço apontando a execução integral do valor cobrado por parte da Municipalidade, atestado este que continha a descrição pormenorizada dos serviços realizados.

3 – Gize-se que exatamente conforme salientado pela Magistrada a quo, o fato de ter saído a servidora comissionada que emitiu o atestado, em razão de ter sido constatado em processo administrativo respectivo eventuais irregularidades, não implica automaticamente na possibilidade de a municipalidade reter valores devidos à empresa contratada, ou emitir notificação de débito relativa à inexecução contratual.

4 – Muito embora a Municipalidade, no exercício da autotutela administrativa, possa anular seus próprios atos quando constatada eventual irregularidade, tal providência deve ser precedida de processo administrativo respectivo em que observado o contraditório e ampla defesa, o que não fora realizado e leva, portanto, a declaração de nulidade do ato administrativo em questão.

5- Em sede de remessa, não merece retoques também a sentença no tocante aos índices de atualização aplicáveis. Vale dizer: “(...) Mostra-se acertada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para condenações da Fazenda Pública na hipótese vertente, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146-MG. 9. Remessa conhecida. Decisão confirmada. (TJES; RN 0005104-77.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/09/2019; DJES 17/09/2019)

6 - Verifico que na sentença não foi fixada verba honorária. Assim, considerando que se trata de matéria de ordem pública, entendo por fixá-la de ofício, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC. Acerca do tema: “(...) quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. (...) (EDcl na PET no REsp nº 1.709.034/ SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

7 – Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida, sentença confirmada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e conhecer da remessa, e confirmar a sentença.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.